Tribunal: TJDFT
Processo: 0728280-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE/ PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO GENITOR. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, §2o, DO CPC. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, a qual julgou procedentes os pedidos formulados na ação de alimentos, e condenou o réu ao pagamento de pensão alimentícia, no importe de 2,5 salários-mínimos. 1.1. Nesta sede recursal, o réu pugna pelo reconhecimento do julgamento ultra petita. No mérito, requer a reforma da sentença a fim de ser minorada a prestação alimentícia para o montante de 60% do salário-mínimo vigente. Alternativamente, requer a redução da pensão alimentícia, considerando possuir outros gastos.
2. Julgamento ultra petita. Não reconhecido. Nas ações envolvendo alimentos, a formulação do pedido inicial constitui mera estimativa, haja vista, na maioria dos casos não ser possível afirmar a capacidade financeira do alimentante sem a devida instrução processual.
3. Do mérito. A obrigação alimentar em apreço resulta do dever de sustento, traduzida na obrigação de manutenção e amparo do pai em relação a seus filhos. 3.1. Trata-se de uma imposição e constitui ato unilateral, cujo cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. Decorre do poder familiar, havendo posição doutrinária no sentido de sempre ser exigível o referido dever, seja dos próprios genitores ou, na impossibilidade destes, dos progenitores, tal como a lei faculta. 3.2. A obrigação alimentar deve ser lastreada pelo trinômio: necessidade x possibilidade x proporcionalidade, a verba alimentar, ao mesmo tempo visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades dos alimentantes e na proporcionalidade devida a cada genitor arcar para com a prole.
4. A alimentanda é menor, contando com 15 anos de idade. Desta feita, os gastos inerentes à idade englobam os direitos relativos à saúde, educação, vestuário, moradia, alimentação, entre outros. O valor fixado a título de pensão deve, assim, garantir as necessidades, as quais são essenciais a uma vida digna. Assim, o valor informado na planilha de despesas mensais da adolescente (R$ 4.784,46) se mostra condizente com os parâmetros mencionados.
5. Em relação à possibilidade do alimentante, colhe-se dos relatórios do e-Financeira, não ser capaz de arcar com a obrigação imposta de 2,5 salários-mínimos, pois os débitos no ano de 2023 extrapolaram os valores dos créditos, não havendo outros rendimentos. 5.1. Ademais, por meio dos extratos encaminhados pelas instituições financeiras AGSSEGURO, MERCADOPAGO, PICPAY BANK, NEON PAGAMENTOS e PICPAY, nada se apurou quanto às possibilidades do alimentante. 5.2. Dentro deste contexto, foi demonstrado por meio da certidão de ID 62151902, não haver relacionamento do requerido com as seguintes instituições financeiras: PAYPAL, NU PAGAMENTOS, VINDI, AMAZON PAY, PAGAR-ME, CIELO, REDE e SumUp. Conforme extrato do SISBAJUD, nada se encontrou. 5.3. Ainda, conforme ação de divórcio consensual, o juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras-DF, estabeleceu a obrigação do alimentante em pagar o percentual de 60% do salário-mínimo ao outro filho. 5.4. Assim, quando do cotejo entre a atual capacidade do recorrente e a necessidade da criança (que, apesar de presumida, foi apenas enunciada em tabela descritiva, não sendo todos os gastos devidamente comprovados), não se sustenta a fixação do valor dos alimentos em 2,5 salários-mínimos, como lançada na sentença. 5.5. Destarte, a fixação dos alimentos em 1 (um) salário-mínimo melhor soluciona a controvérsia, eis suficiente, proporcional e adequada para o caso concreto, pois, não se olvide, o dever de sustento e manutenção dos filhos incumbe a ambos os genitores, não podendo um deles ser onerado de forma excessiva. 5.6. Nesse sentido, “(...) Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC/02. 2. Incumbe a ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos, na proporção dos recursos de cada um, consoante dispõem os artigos 1.566, IV, e 1.703 do CC/02. [...]” (07226357920218070016, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 02/03/2023).
6. Em razão do parcial provimento do recurso do réu, as partes devem ser condenadas ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor correspondente a 12 prestações de alimentos (R$ 31.680,00), na proporção de 70% devidos pelo réu e 30% devidos pela autora, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observada a concessão da gratuidade de justiça concedida à demandante (ID 62151866).
7. Recurso parcialmente provido.